Tribunal: TJSP
Processo: 1023648-25.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Negativa de vaga em escola à criança inserida no espectro autista – R. sentença de procedência - Insurgência da ré – Descabimento – Ainda que se considere que a negativa de rematrícula não tenha sido motivada por específico propósito discriminatório, esta foi ao menos decorrente de sucessivos erros cometidos pela ré quanto à organização da disponibilidade de vagas - Hipótese

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Negativa de vaga em escola à criança inserida no espectro autista – R. sentença de procedência - Insurgência da ré – Descabimento – Ainda que se considere que a negativa de rematrícula não tenha sido motivada por específico propósito discriminatório, esta foi ao menos decorrente de sucessivos erros cometidos pela ré quanto à organização da disponibilidade de vagas - Hipótese em que a vaga rejeitada à autora foi oferecida à criança sem deficiência - Dano moral reconhecido - Insurgência da autora, por meio de recurso adesivo, a fim de majorar o quantum indenizatório – Descabimento - Indenização por dano moral que deve ser fixada em montante ponderado, suficiente para amenizar o abalo sofrido pela autora e inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa – Manutenção do quantum fixado em sentença (R$ 10.000,00) – RECURSO DO RÉU E RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0001013211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1023648-25.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é
apelante COLÉGIO MUNDO DO SABER ME, é apelada LIVIA MARIA
RIBEIRO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do réu e ao recurso
adesivo da autora. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1023648-25.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 28.540
Voto no 28.540
Apelação Cível no 1023648-25.2019.8.26.0196
Comarca: Franca - 5a Vara Cível
Apelante: Colégio Mundo do Saber Me
Apelado: Livia Maria Ribeiro Alves
Juiz(a) de 1a Inst.: Adriana Gatto Martins Bonemer
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Negativa de vaga em escola à
criança inserida no espectro autista – R. sentença de
procedência - Insurgência da ré – Descabimento – Ainda
que se considere que a negativa de rematrícula não tenha
sido motivada por específico propósito discriminatório, esta
foi ao menos decorrente de sucessivos erros cometidos pela
ré quanto à organização da disponibilidade de vagas -
Hipótese em que a vaga rejeitada à autora foi oferecida à
criança sem deficiência - Dano moral reconhecido -
Insurgência da autora, por meio de recurso adesivo, a fim de
majorar o quantum indenizatório – Descabimento -
Indenização por dano moral que deve ser fixada em
montante ponderado, suficiente para amenizar o abalo
sofrido pela autora e inibir a repetição da conduta danosa,
sem importar enriquecimento sem causa – Manutenção do
quantum fixado em sentença (R$ 10.000,00) – RECURSO
DO RÉU E RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO
PROVIDOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação proposta por LÍVIA MARIA
RIBEIRO ALVES, representada por AMANDA RODRIGUES RIBEIRO
ALVES SILVA contra COLÉGIO MUNDO DO SABER, julgou procedente o
pedido e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de
indenização por dano moral, bem como das custas e despesas processuais,
e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (fls.
368/373).
Recorre a ré. Alega que as matrículas do Colégio são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1023648-25.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 28.540
abertas em agosto do ano corrente para garantia das vagas do ano
subsequente e que, além dos avisos ordinários, foram realizados diversos
contatos diretamente com os genitores da autora para que fossem realizar a
rematrícula antecipada. Somente após 6 meses da abertura das matrículas
é que os pais procuraram o Colégio para realizar a matrícula, já em meados
de fevereiro, quando as aulas já haviam começado. Ressalta, ainda, que no
mesmo ano em que o Colégio teria, supostamente, negado vaga por a
autora ser portadora de necessidades especiais, foi realizada a matrícula do
filho da testemunha Paulo. Assevera que a vaga, enquanto não preenchida,
não pertence a ninguém e que a existência de relacionamento no ano
anterior não garante a continuidade do aluno no colégio, uma vez que o
contrato veda expressamente a renovação automática. Sustenta que os
genitores não efetuaram o pagamento da taxa de rematrícula e que não
entregaram documentos essenciais para tanto. Afirma que a funcionária que
passou a informação equivocada de que ainda havia vaga para outro aluno
era nova e com pouca experiência no atendimento. Além disso, no aludido
atendimento não foram mencionadas as condições físicas e/ou psicológicas
da suposta criança, de forma que não há, por parte do Colégio, seletividade
no atendimento. Por fim, impugnou a ocorrência de danos morais.
Por sua vez, a autora interpôs recurso adesivo
argumentando, em suma, que o dano moral deve ser majorado.
Recursos recebidos e contrariados (fls. 416/422 e
432/436).
Manifestação do Ministério Público a fls. 440, reiterando
o parecer de fls. 363/366.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1023648-25.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 28.540
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por LÍVIA
MARIA RIBEIRO ALVES, representada por AMANDA RODRIGUES
RIBEIRO ALVES SILVA contra COLÉGIO MUNDO DO SABER.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
O d. juízo a quo reconheceu o dano moral sofrido pela
autora e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, nos seguintes
termos (fls. 368/373):
"No áudio do CD 1, a funcionária da
requerida indica que a recusa se dá por falta de
vagas, já que a mãe da autora somente procurou a
escola para formalizar a rematrícula, em fevereiro de
2019.
No áudio do CD 2, a testemunha VALERIA, tia
da autora, procurou por vaga na escola requerida,
para sua filha, no mesmo ano da autora e no mesmo
mês de fevereiro de 2019, e foi informada que havia
vaga.
VALERIA foi ouvida em Juízo e confirmou o teor
do áudio.
A testemunha LUCIANA afirmou que foi ela
quem atendeu VALERIA e, por equívoco, afirmou que
havia vaga.
A testemunha KATIA afirmou que foi ela que
conversou com a mãe da autora e que não havia mais
vaga para o 3o ano, na ocasião.
Assim, é certo que as conversas gravadas pela
parte autora de fato aconteceram. Se houve erro da
requerida, ao informar VALERIA que havia vaga, é
certo que o ilícito já havia ocorrido, posto que a vaga
havia sido denegada à autora, mas foi efetivamente
oferecida a outra criança, sem deficiência.
Não se desconhece que há aumento dos custos
para a escola que inclui crianças deficientes. Entretanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1023648-25.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 28.540
legislação em vigor não permite qualquer tipo de limitação
de vagas para tais pessoas. Nesse sentido:
APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
RECUSA
NA
MATRÍCULA
DE
CRIANÇA
COM
NECESSIDADES ESPECIAS NÚMERO MÁXIMO DE
ALUNOS POR SALA DANOS MORAIS VERIFICADOS -
O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15)
estabelece que a matrícula de pessoas com deficiência é
obrigatória pelas escolas particulares e não limita o
número de alunos nessas condições por sala de aula; -
As provas dos autos denotam que havia vaga na turma
de interesse da autora, mas não para uma criança
especial, pois já teriam atingido o número máximo de 2
alunos por turma; - Em que pese a discricionariedade
administrativa que a escola tem para pautar os seus
trabalhos, a recusa em matricular a criança especial na
sua turma não pode se pautar por um critério que não
está previsto legalmente. A Constituição Federal e as leis
de proteção à pessoa com deficiência são claras no
sentido de inclusão para garantir o direito básico de
todos, a educação; - Não há na lei em vigor qualquer
limitação do número de crianças com deficiência por sala
de aula, a Escola ré sequer comprovou nos autos que na
turma de interesse da autora havia outras duas crianças
com deficiência e também o grau e tipo de deficiência
já matriculadas, - Dano moral configurado R$20.000,00.
RECURSO PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1016037-
91.2014.8.26.0100; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/11/2017; Data de Registro: 20/11/2017)
Apurado o ato ilícito, é de rigor a indenização
por dano moral dele decorrente, que, ante as
peculiaridades do caso, arbitro em R$ 10.000,00" (g.n).
Segundo consta dos autos, a autora LÍVIA MARIA
RIBEIRO ALVES tem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e
estava matriculada no colégio réu.
Em fevereiro de 2019, os genitores da autora tentaram
realizar a rematrícula, mas foram informados de que não havia mais vagas.
Porém, logo após, a tia da autora (VALÉRIA) procurou a escola e foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1023648-25.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 28.540
informada que havia 2 vagas.
Apesar de os depoimentos testemunhais conterem
afirmações no sentido de que a escola não adota política discriminatória,
fato é que, no caso da autora, inserida no espectro autista, a ré negou a
rematrícula, enquanto ofereceu a vaga à outra criança, sem qualquer
deficiência.
A
funcionária
LUCIANA
MARQUES
MATO,
que
informou os genitores da autora que não havia mais vagas, disse em
depoimento, por mais de uma vez, que “provavelmente” se equivocou.
A testemunha foi questionada especificamente a
respeito: “então a senhora está afirmando que a senhora errou?”; “eu,
provavelmente, sim”; “enquanto funcionária a senhora errou?”; “Eu, Luciana,
provavelmente sim”.
Luciana relatou, ainda, que em época de matrícula
“entra e sai criança muito rápido” e que utilizavam uma planilha para fazer o
controle de vagas. Afirmou que “talvez essa planilha não tinha sido
atualizada” e que como era nova no colégio, tinha dificuldades.
A testemunha KATIA SOARES TITA AZARIA, que
trabalha no colégio réu, relatou que a planilha utilizada à época dos fatos
“era bem superficial” e que os funcionários não conseguiam mantê-la
atualizada constantemente. Também afirmou que, na época, não tinha
certeza de que havia turma do terceiro ano (ano em que a autora
ingressaria).
Confrontada sobre como afirmou que não tinha vaga
para a autora, sendo que sequer sabia se haveria turma, a testemunha deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1023648-25.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 28.540
resposta inconclusiva, afirmando que “a Livia já era uma criança da escola e
eu entrei em contato com ela muitas vezes”.
Assim, ainda que se considere que a ré não tenha agido
com propósito discriminatório específico ao negar a vaga à autora, tem-se
que a negativa foi ao menos decorrente de erro na organização das
informações acerca da disponibilidade de vagas e na comunicação com os
genitores da autora. A sucessão de erros ocasionou a negativa de vaga à
autora, enquanto a mesma vaga foi ofertada à sua prima, criança sem
deficiência. Ademais, a autora sofreu o transtorno de trocar de colégio e sair
do ambiente ao qual já estava adaptada em razão do equívoco cometido
pela requerida.
Assim, restou configurado o dano moral.
De fato, embora não haja um critério objetivo previsto
em lei para quantificar o dano moral, a fixação da respectiva reparação deve
se dar em quantia razoável e proporcional à desídia com que agiu o culpado
e sua capacidade financeira, dentre outros critérios aceitos pelos tribunais:
"A indenização por dano moral deve ser fixada
em termos razoáveis, não se justificando que a reparação
venha a constituir-se em enriquecimento indevido,
devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial
das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao
valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida, notadamente à
situação econômica atual e às peculiaridades de cada
caso" (REsp 205.268 - SP - STJ - 4a T. - Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO CERQUEIRA - J. em 08.06.99
"in" DJU de 28.06.99, pág. 122).
Ou, ainda, como já se decidiu nesta C. 11a Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1023648-25.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 28.540
"A reparação pelo dano moral, além de destinar-
se
a,
parcialmente,
ser
lenitivo
ao
sofrimento
experimentado pelos ofendidos, carrega, também, cunho
educativo àquele causador do dano, a fim de que aja de
modo a evitar novas vítimas e ocorrências assemelhadas.
Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas não
deve ser de tal modo diminuta que não provoque
qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo, sob pena de
frustrarem-se suas finalidades" (Apelação no 986.897-9,
Rel. Vieira de Moraes, j. 03/08/2006).
Além disso, deve ser ponderada, visando inibir a
repetição da conduta danosa, mas sem importar enriquecimento sem causa
do lesado.
Assim, levando-se em consideração as circunstâncias
do caso, a indenização deve ser mantida em R$ 10.000,00, quantia esta
sugerida na manifestação do Ministério Público de fls. 363/366 e fixada pela
MM. Magistrada na r. sentença apelada.
De rigor, portanto, a manutenção integral da r. sentença.
Sendo assim, nego provimento ao recurso do réu e ao
recurso adesivo da autora. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro a condenação da ré, quanto ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de 15% para 20%
sobre o valor da condenação.
Renato Rangel Desinano
Relator